Tribunal: TJES
Processo: 5000820-68.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-68.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RECORRIDO: ORLANDO DA ASSUNCAO CONCEICAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5000820-68.2025.8.08.0030

RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA;

RECORRIDO: ORLANDO DA ASSUNÇÃO CONCEICAO;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL OU DA ORIGEM DA DÍVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
que descobriu que seu nome foi incluído pela ré nos cadastros do SPC/SERASA no dia 27/03/2024, em virtude de uma suposta dívida no valor de R$142,22, contrato n° 0202310732900769, a qual a parte autora alega desconhecer.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão liminar de ID 66744299;

b) DECLARAR a inexistência do débito entre as partes, no valor de R$142,22, contrato n° 0202310732900769;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignada, a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança, alegando que os débitos são fruto de consumo real na Unidade Consumidora (UC) de titularidade do recorrido. Aduz que agiu em exercício regular de direito e que não houve comprovação de dano moral.

Passo ao voto.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito por uma dívida de R$ 142,22, a qual o consumidor afirma desconhecer.

1. Da Inversão do Ônus da Prova e Ausência de Prova pela Recorrente

No caso em tela, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperativa. Diante da alegação de inexistência de relação jurídica (fato negativo), cabe ao fornecedor o ônus de provar a existência do contrato e a origem da dívida, por possuir maior facilidade na produção da prova (prova diabólica para o consumidor).

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
:

"Verifico que a contestação apresentada pela requerida está desprovida de documentos básicos que eram necessários para comprovar suas alegações, os quais poderiam ser facilmente por ela produzidos."

A recorrente limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno, documentos estes unilaterais que não suprem a necessidade de comprovação da anuência do consumidor. Como destacado na sentença:

"Se a requerida alega que o débito existe e era regular, caberia a ela comprovar nos autos a existência de contrato para fornecimento de energia firmado entre as partes, a fim de demonstrar a vontade livre e consciente do autor de contratar tal serviço, ônus do qual não se desincumbiu."

2. Do Dano Moral

A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo emocional. A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que a empresa não logrou êxito em demonstrar a origem da dívida.

Quanto ao valor indenizatório, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos e fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)